Tribunal: STJ
Processo: 1500710-06.2020.8.26.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL.

Inteiro teor:
AgRg no ARE no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808192 -
SP (2024/0446889-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI MARCOLINO JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
MARCELA PRAXEDES DE PAULA - SP438435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO
CONHECE
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe
apenas agravo regimental contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50807804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c5031fe3-468b-4a23-bd7e-75f352e018ce

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c5031fe3-468b-4a23-bd7e-75f352e018ce

AgRg no ARE no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808192 -
SP (2024/0446889-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI MARCOLINO JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
MARCELA PRAXEDES DE PAULA - SP438435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO
CONHECE
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe
apenas agravo regimental contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50392495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 8b7307a5-e98a-4d22-8bfd-fa5d602218a5

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
1.
conheceu do agravo em recurso extraordinário, por se tratar de via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão que negou seguimento
a recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE
NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA
PROCESSUAL INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO
DAFUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
Nas razões do presente agravo interno, reitera as alegações que dizem
respeito ao mérito do recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do § 2o do
2.
art. 1.030 do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso
extraordinário, com fundamento em uma das previsões do art. 1.030, I, do CPC,
, não sendo
apenas é admitida a interposição de agravo interno ou regimental
cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal,
como o fez o recorrente.
Confira-se a expressa previsão legal:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
[...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Tratando-se de processo penal, é igualmente descabido o agravo em
recurso extraordinário para a Suprema Corte, afigurando-se admissível apenas
o agravo regimental apresentado ao Superior Tribunal de Justiça no prazo de 5
dias corridos, consoante o disposto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do
Código de Processo Penal.
Esse é o entendimento do STF, conforme ementa a seguir transcrita:
Documento eletrônico VDA50392495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 8b7307a5-e98a-4d22-8bfd-fa5d602218a5

A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das
Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e
eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na
via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
(AgR na Rcl n. 47.763, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
13/12/2021
Consequentemente, é pacífica a conclusão segundo a qual a
interposição do recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da
fungibilidade. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
CABÍVEL:
AGRAVO
INTERNO/REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Caberá agravo interno/regimental contra decisão que negar
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que
esteja em conformidade com entendimento desta Corte exarado
no regime de repercussão geral (§ 2o do art. 1.030 do CPC).
2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso
extraordinário consubstancia erro grave. Não incide o princípio
da fungibilidade. Precedentes.
3. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo
Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou
apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a
incompetência do Tribunal." (Súmula n. 322 do STF.)
4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso. Precedentes. Agravo em recurso extraordinário não
conhecido com determinação de certificação do trânsito em
julgado.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
.)
30/6/2022
Por não ter sido apresentado recurso cabível, o prazo recursal para a
apresentação de recurso em tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA50392495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 8b7307a5-e98a-4d22-8bfd-fa5d602218a5

4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
10/12/2019
13/12/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 8b7307a5-e98a-4d22-8bfd-fa5d602218a5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp 2.808.192 / SP
Número Registro: 2024/0446889-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003417520218260596 15004537820208260596 15007100620208260596 17822020 23209992020
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no ARE no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEI MARCOLINO JUNIOR
ADVOGADOS : WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
MARCELA PRAXEDES DE PAULA - SP438435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
FALSIFICAÇÃO / CORRUPÇÃO / ADULTERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI MARCOLINO JUNIOR
ADVOGADOS : WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
MARCELA PRAXEDES DE PAULA - SP438435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50790110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 44d64c90-e95f-49be-ab39-4077d62a87fc

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 44d64c90-e95f-49be-ab39-4077d62a87fc